Tribunal: TJDFT
Processo: 0748953-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.PERDA DO INTERESSE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As duas questões em discussão: i) definir se a prolação de sentença na ação originária acarreta a perda de interesse no recurso; ii) verificar se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal não se extingue com a prolação de sentença na origem, uma vez que a decisão impugnada — indeferimento de justiça gratuita — repercute diretamente na exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios.
4. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração concreta de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de elisão por prova em contrário (CPC, art. 99, §3o).
5. A agravante apresenta remuneração bruta superior a cinco salários-mínimos, valor acima do parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do DF para aferição de hipossuficiência (Resolução n. 273/2023).
6. As dívidas pessoais contraídas voluntariamente não autorizam, por si sós, a concessão do benefício, sendo ônus da parte o gerenciamento responsável de sua renda.
7. Os documentos apresentados — relativos a plano de saúde, tratamento odontológico de filho e sessões de psicoterapia — não demonstram situação emergencial ou excepcional capaz de comprometer a capacidade financeira da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prolação de sentença na origem não acarreta perda do interesse recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.